Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702982-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, formulado em ação de execução de título extrajudicial no 0802097-46.2025.8.07.0016, figurando como suscitante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião e como suscitado o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Brasília. Discute-se a competência para processar e julgar a ação indicada, uma vez que ação idêntica foi distribuída anteriormente para o Juizado Especial Cível de São Sebastião, julgada extinta, sem resolução de mérito, por força da incompetência territorial (0707117-22.2025.8.07.0012) Em atenção ao disposto no art. 108, II, do RITRJE, designo o Juízo Suscitado para resolver eventuais questões urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para se manifestar, no prazo de cinco dias (art. 108, I, do RITRJE). Após, remetam-se ao Ministério Público (art. 109 do RITRJE). Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006